Tribunal: CARF
Processo: 10845.724625/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.724625/2013-13
ACÓRDÃO
3002-003.718 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA.ENTREGA DE DCTF E
DACON.
CUMPRIMENTO
TEMPESTIVO.
MULTA
POR
ATRASO.
IMPROCEDÊNCIA.
Comprovada a impossibilidade de transmissão eletrônica da DCTF e
DACON, demonstrado que a recorrente promoveu a entrega física das
declarações por meio de protocolo formal, o pedido deve ser reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.718 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724625/2013-13
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Auto de Infração exigindo a multa pelo atraso na entrega do
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon relativo ao 1o
semestre de 2008.
Cientificada, a impugnante alega que não conseguiu entregar o Dacon
tempestivamente pela internet, o que a motivou a apresentá-lo mediante o
processo administrativo no 12670.001696/2008-43, dentro do prazo legal,
07/10/2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que não acolheu as alegações da impugnante, mantendo
a exigência da multa por atraso na entrega da Declaração de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON).
A Recorrente alega que, diante da impossibilidade técnica, não foi possível realizar a
transmissão eletrônica da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e da
Declaração de Apuração de Contribuições Sociais – DACON, nos termos regulamentares.
Diante dessa impossibilidade, a Recorrente afirma que optou pela entrega física das
referidas declarações, por meio de protocolo em papel, junto à unidade da RFB competente, fato
que teria ocorrido em 07 de outubro de 2008, conforme comprova o documento no 3, acostado
aos autos. Tal entrega originou o Protocolo RFB no 12670.001.696/2008-4.
A entrega física da DCTF e da DACON relativas ao 1o semestre de 2008 foi realizada
pela contribuinte com o objetivo de assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.718 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724625/2013-13
3
acessórias, evitando eventuais atrasos decorrentes de instabilidades no sistema eletrônico ou
dificuldades operacionais no momento da transmissão digital.
A recorrente sustenta, em suas razões recursais que: “sob o risco necessário de se
tornar repetitivo, que a apresentação da DCTF e da DACON, relativas ao 1o semestre de 2008,
ocorreu no dia 07 de outubro de 2008, ou seja, dentro do devido prazo legal e não no dia 31 de
outubro de 2008 como sustentou a o julgador da DRJ”.
Assim, houve dois protocolos distintos, com finalidades diversas:
07/10/2008 – Entrega física da DCTF e DACON relativas ao 1o semestre de 2008, em
virtude de indisponibilidade técnica do sistema eletrônica;
31/10/2008 – Resposta à intimação no 003/2008, emitida pela autoridade fiscal.
A distinção entre os dois atos é essencial para correta análise do caso, pois
evidencia que a obrigação acessória foi cumprida tempestivamente, nos limites da boa-fé e da
razoabilidade, por meio de canal alternativo plenamente aceito em situações excepcionais,
conforme previsto na legislação de regência.
Desconsiderar a entrega efetivada em 07/10/2008 e tomar como referência a
petição de 31/10/2008 distorce a realidade documental dos autos e resulta em implicação
indevida de penalidade por atraso, contrariando os princípios da verdade material, da legalidade e
da finalidade administrativa.
Em retorno à solicitação de diligência feita pela relatora Lara Moura Franco
Eduardo, na sessão de julgamento deste Tribunal Administrativo – CARF, realizada em 14 de
outubro de 2020 (fl. 85), a fiscalização manifestou-se por meio do Despacho Decisório (fls. 122 a
124), nos seguintes termos:
Ante o exposto, considerando que a interessada não estava obrigada à entrega de
DCTF mensal, infere-se que a MAED DACON do 1o sem/2008 foi gerada em função
de bloqueio indevido da transmissão da DACON semestral, o que torna aplicável a
revisão de ofício com base no inc. VIII do art. 149 do Código Tributário Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
[...]
No uso das atribuições conferidas ao cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, nos termos da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002 e Decreto no
6.641, de 10 de novembro de 2008, com fundamento nos arts. 290 e 303 do
Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria do Ministério da Economia no 284, de 27 de julho de 2020, e
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.718 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724625/2013-13
4
considerando o disposto na Portaria RFB n° 719, de 05/05/2016 e nas Portarias
SRRF08 no412, de 01/07/2019, no 436, de 12/7/2019, no 461, de 17/06/2020 e no
1214, de 11/09/2020, DECIDO cancelar a cobrança da multa por atraso na entrega
da DACON do 1o sem/2008. Encaminhe-se à REVPAG para operacionalização
desta decisão. 11 Após, retorne-se ao CARF em atendimento à Resolução no
3003.000-176.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, por preencher os requisitos
legais de admissibilidade, e, no mérito, dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 133
DF CARF MF
Original